Tribunal: TJBA
Processo: 8031796-18.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031796-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDVAN BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): JOAO PEDRO ALVES DA CRUZ, ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. RECLASSIFICAÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE E RECÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NO POSTO DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIDO E NÃO PROVIDO O RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8031796-18.2024.8.05.0000, em que figura como agravante EDVAN BATISTA DOS SANTOS e como agravado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Desa. MARIELZA BRANDÃO FRANCO Relatora